Tribunal: CARF
Processo: 13116.720954/2011-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.720954/2011-48
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.404 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Recorrente
MARIA MADALENA GOMES MARQUES DIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de impugnação (fl. 57) recebida como recurso voluntário pela unidade de
origem (fl. 62) contra decisão da 17a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo I (SP) de fls. 46/48, a qual julgou a impugnação improcedente,
mantendo o crédito tributário formalizado na notificação de lançamento – Imposto de Renda
Pessoa Física no 2009/179836951657213, lavrada em 27/6/2011 (fls. 16/22), decorrente do
procedimento de revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2009, ano-calendário de
2008, entregue em 1/6/2009 (fls. 24/28).
Do Lançamento
O crédito tributário objeto do presente processo, no valor de R$ 8.505,10, já
incluídos juros de mora (calculados até 30/6/2011), multa de ofício e multa de mora, refere-se às
infrações de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 18.665,67,
com IRRF de R$ 329,83 e de dedução indevida de previdência oficial no valor de R$ 3.084,48.
Da Impugnação
Cientificada do lançamento em 25/2/2010 (fl. 22) a contribuinte apresentou
impugnação em 26/3/2010 (fls. 2/4), acompanhada de documentos de fls. 5/12, alegando em
síntese, conforme resumo extraído do acórdão recorrido (fl. 47):
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13116.720954/2011-48
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.404 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720954/2011-48

(...) que o comprovante de rendimentos em que se baseou para fazer sua declaração de
ajuste anual trazia o CNPJ: 00.394.445/0001-01, com imposto retido na fonte de R$
424,89 e contribuição à previdência oficial de R$ 3.084,48. Acrescenta que não
localizou o comprovante de rendimentos em questão e que deve ter havido uma
retificação da DIRF que foi emitida com CNPJ: 00.394.445.0188-17, o que gerou a
omissão de rendimentos de R$ 18.655,67. No novo comprovante de rendimentos não há
contribuição à previdência oficial, o que gerou a glosa do valor de R$ 3.084,48 e o
imposto retido na fonte foi de R$ 329,83.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 19 de junho de 2010, a 17a Turma da
DRJ em São Paulo I (SP) julgou a impugnação improcedente, conforme ementa do acórdão no
16-69.081 - 17a Turma da DRJ/SP1, a seguir reproduzida (fl. 46):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Face aos elementos constantes dos autos, mantém-se a decisão constante no Despacho
Decisório, efetuado pela Delegacia de origem, que excluiu os rendimentos considerados
omitidos e manteve a glosa da contribuição à previdência oficial e do imposto retido na
fonte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimada da decisão da DRJ em 1/7/2015 (AR de fl. 55), a
contribuinte apresentou impugnação à notificação de lançamento no 2011/423022017830286,
processo no 01/37.343.436 (fl. 57) que foi recepcionada pela unidade de origem como recurso
voluntário em relação ao acórdão no 16-69.081 da DRJ/SP1, conforme despacho de fl. 62,
exarado pela Seção de Controle e Acompanhamento Tributário da Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Anápolis.
Na impugnação apresentada a contribuinte alega o que segue:
Quando da Declaração de Ajuste Anual em 26/09/2011, o INSS deixou de enviar a
Impugnante o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda
na Fonte, quando gerou o imposto a restituir no valor de R$361,17, e% conta para
crédito.
No ano seguinte 23/03/2012, quando da declaração retificadora ri* 1, deixou de
mencionar o valor restituído por falta de comunicação bancária para os efeitos legais.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
De acordo com o narrado anteriormente, foi anexada ao presente processo cópia
da impugnação apresentada pela contribuinte à notificação de lançamento no
2011/423022017830286, processo no 01/37.343.436 (fl. 57) que foi recepcionada pela unidade
de origem como recurso voluntário em relação ao acórdão no 16-69.081 da DRJ/SP1, em
despacho de fl. 62, exarado pela Seção de Controle e Acompanhamento Tributário da Delegacia
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.404 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720954/2011-48

da Receita Federal do Brasil em Anápolis (GO). Neste sentido, há a necessidade de converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem, em relatório circunstanciado, se
manifeste acerca do relatado.
Após o cumprimento da diligência os autos devem retornar a esse Colegiado para
julgamento.
Conclusão
Pelo exposto, vota-se por converter o julgamento em diligência, nos termos das
razões acima expostas.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital